Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. MULTA. CÚMULO MATERIAL (ART. 72, CP)

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa do réu contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, “caput”, primeira parte, todos do Código Penal (por quatro vezes).

2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento de causas de aumento previstas no § 2o, do artigo 157 do Código Penal para a primeira fase quando a mesma circunstância não for utilizada na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena.

4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime se o trauma vivenciado pelas vítimas extrapola o natural decorrente do tipo penal.

5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.

6. Estando comprovado nos autos que as vítimas tiveram sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do roubo, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no § 2o, inciso V, do artigo 157 do Código Penal.

7. A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.

8. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Precedentes do TJDFT.

9. A pena de multa, no caso, deve ser alterada para atender ao disposto no artigo 72, do Código Penal.

9. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido. Dosimetria da pena redimensionada. Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido.